Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURADORIA DE AUSENTES. PREPARO. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AFASTAMENTOS SUCESSIVOS E ULTERIOR EXONERAÇÃO POR ABANDONO DE CARGO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ERRO OPERACIONAL. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1009/STJ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).1.1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em representação da parte citada por edital no exercício institucional do encargo da Curadoria Especial, nos termos do artigo 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil c/c o artigo 4o, inciso XVI e § 5o, da Lei Complementar n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.1.2. Não fruísse desse favor legal no desempenho da curadoria especial, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada com prejuízo para o acesso à Justiça.
2. Extrai-se dos artigos 101 a 112 da LC 840/2011 que o auxílio alimentação e o auxílio transporte têm natureza jurídica indenizatória e não compõem o vencimento do servidor, porquanto se consubstanciam em verbas destinadas ao custeio de despesas de alimentação e transporte devidas, exclusivamente, àquele que se encontrar no exercício de suas funções.
3. É necessário que a recorrente se desincumba do ônus atribuído pelo artigo 373 do Código de Processo Civil e comprove a existência do fato constitutivo do seu direito, bem como a existência de boa-fé (Tema Repetitivo 1009/STJ).
4. Os pagamentos que tenham sido realizados em decorrência de equívoco da Administração Pública devem ser restituídos aos cofres públicos, excetuando-se a hipótese de comprovação de boa-fé no recebimento dos valores, situação não demonstrada no caso concreto.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.